Tribunal: STJ
Processo: 0008172-55.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615659 - SE (2024/0119084-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE AZEVÊDO POTTES - SE000381
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR - CE021189D
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074D
EMBARGADO
: JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARIA DO CARMO DEDA CHAGAS DE MELO - SE001970D
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (CAPEF) contra
acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão
monocrática que negara provimento ao agravo em recurso
especial. A embargante sustenta a existência de omissão e
contradição no julgado, alegando incompatibilidade entre o
reconhecimento da fidelidade do laudo pericial ao título executivo e
a afirmação de inexistência de comando judicial para apuração da
reserva matemática, além de suposta desconsideração de
premissa fática expressa no acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado padece de omissão ou contradição quanto à
obrigatoriedade de apuração da reserva matemática; (ii)
estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados
como meio de rediscutir o mérito do julgado, com efeitos
infringentes.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas
as questões relevantes, afirmando que a sentença transitada em
julgado não determinou a apuração da reserva matemática e que a
perícia foi realizada nos limites do título executivo, inexistindo
omissão.
4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas
a interna, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentos e
Documento eletrônico VDA54038092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d80700f-bc6e-4e2b-be8f-74021487b806

dispositivo, o que não ocorre quando há mera discordância da
parte com o entendimento adotado.
5. Embargos de declaração têm natureza integrativa e não podem
ser utilizados para rediscutir o mérito da causa, salvo para sanar
vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
6. A pretensão de reavaliar os cálculos periciais homologados
demanda reexame de provas, hipótese vedada em recurso
especial pela Súmula 7 do STJ, razão pela qual os aclaratórios
configuram mera irresignação.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54038092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d80700f-bc6e-4e2b-be8f-74021487b806

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615659 - SE (2024/0119084-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE AZEVÊDO POTTES - SE000381
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR - CE021189D
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074D
EMBARGADO
: JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARIA DO CARMO DEDA CHAGAS DE MELO - SE001970D
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (CAPEF) contra
acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão
monocrática que negara provimento ao agravo em recurso
especial. A embargante sustenta a existência de omissão e
contradição no julgado, alegando incompatibilidade entre o
reconhecimento da fidelidade do laudo pericial ao título executivo e
a afirmação de inexistência de comando judicial para apuração da
reserva matemática, além de suposta desconsideração de
premissa fática expressa no acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado padece de omissão ou contradição quanto à
obrigatoriedade de apuração da reserva matemática; (ii)
estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados
como meio de rediscutir o mérito do julgado, com efeitos
infringentes.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas
as questões relevantes, afirmando que a sentença transitada em
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

julgado não determinou a apuração da reserva matemática e que a
perícia foi realizada nos limites do título executivo, inexistindo
omissão.
4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas
a interna, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentos e
dispositivo, o que não ocorre quando há mera discordância da
parte com o entendimento adotado.
5. Embargos de declaração têm natureza integrativa e não podem
ser utilizados para rediscutir o mérito da causa, salvo para sanar
vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
6. A pretensão de reavaliar os cálculos periciais homologados
demanda reexame de provas, hipótese vedada em recurso
especial pela Súmula 7 do STJ, razão pela qual os aclaratórios
configuram mera irresignação.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (CAPEF) contra acórdão
que desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negara provimento ao agravo em recurso especial. A embargante
sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando
incompatibilidade entre o reconhecimento da fidelidade do laudo pericial
ao título executivo e a afirmação de inexistência de comando judicial
para apuração da reserva matemática, além de suposta
desconsideração de premissa fática expressa no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado
padece de omissão ou contradição quanto à obrigatoriedade de
apuração da reserva matemática; (ii) estabelecer se os embargos de
declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito do
julgado, com efeitos infringentes. (e-STJ Fl.372)
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as
questões relevantes, afirmando que a sentença transitada em julgado
não determinou a apuração da reserva matemática e que a perícia foi
realizada nos limites do título executivo, inexistindo omissão.
4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a
interna, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentos e
dispositivo, o que não ocorre quando há mera discordância da parte com
o entendimento adotado.
avorável ao interesse da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional, tampouco omissão ou contradição.
6. Embargos de declaração têm natureza integrativa e não podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da causa, salvo para sanar vícios
previstos no
do CPC.
art. 1.022
7. A pretensão de reavaliar os cálculos periciais homologados demanda
reexame de provas, hipótese vedada em recurso especial pela Súmula 7
do STJ, razão pela qual os aclaratórios configuram mera irresignação.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar..
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo, para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

provimento (e-STJ fls. 289/294). Segundo a parte agravante, o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento (e-
STJ fls. 298/317). Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a parte agravada não se manifestou. É o relatório. O
agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil. A análise dos argumentos recursais não indica, contudo,
hipótese que resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e
jurídicos anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 289/294): [...] Trata-se de agravo interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL - CAPEF - contra decisão que não admitiu recurso especial,
manejado em desfavor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe assim ementado (e-STJ, fl. 58): AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU E FIXOU O
SALDO CREDOR – RECURSO DA CAPEF – PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS COMPATÍVEIS COM O TEOR DO
TÍTULO JUDICIAL – ARCABOUÇO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE
PERÍCIA
DETALHADA
E
LAUDO
COMPLEMENTAR
–
ENFRENTAMENTO PELO EXPERT DE TODAS AS IMPUGNAÇÕES E
RUBRICAS – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA –ELEMENTARES NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Os embargos de declaração
opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 88-92). Nas razões do recurso
especial, a recorrente alegou a ofensa aos arts. 11, 489, inciso II, §1o,
inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil de 2015,
sustentando, em síntese, a "contradição no tratamento do regime jurídico
aplicável na revisão do benefício de complementação de aposentadoria
da parte contrária, omissão decorrente da ausência de abordagem do
tema prescrição e, por fim, erro material e omissão na discussão relativa
à constituição da reserva matemática" (e-STJ, fl. 99) Afirmou, ainda, a
violação ao
caput, da Constituição Federal, aos arts. 1o, 18,
art. 202,
§§1o e 3o, e 75, todos da Lei Complementar n. 109/2001, e ao
do
preconizando que "o cálculo
art. 927, inciso III,
CPC/2015,
homologado pelo Juízo singular não observou o regime jurídico
estabelecido na sentença e, ainda, não estabeleceu a reserva
matemática a ser previamente constituída pela parte contrária" (e-STJ,
fl.), bem como que a prescrição no período considerado no cálculo
homologado pela sentença não foi observado. O Tribunal de origem não
admitiu o processamento do recurso especial, o que levou a insurgente à
interposição de agravo. A agravante impugna os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial (e-STJ, fls. 181-196).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 199). Brevemente relatado,
decido. De início, consoante análise dos autos, verifica-se que a
alegação de violação aos arts. 11, 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022,
todos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o
Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Isso
porque o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe foi claro ao concluir,
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

em suma, que se trata de "laudo pericial detalhado e individualizado,
consoante o Código de Ética Profissional do Contabilista e de acordo
com os comandos traçados na sentença transitada em julgado", bem
como que os autos foram remetidos ao expert, para complementar o
laudo, considerando os prazos da prescrição decididos em sentença e
acórdão, veja-se (e-STJ, fls. 60-65; sem grifo no original): Tal como
cediço, Os critérios da presente fase de liquidação de sentença estão
delimitados no processo de conhecimento (ação de cobrança), a teor do
§ 4o, do CPC. Este dispositivo consagra a regra da fidelidade
art. 509,
ao título executivo, uma vez que o objetivo único da liquidação de
sentença é a fixação do quantum debeatur, sendo vedada a discussão
de matéria alheia à sentença. [...] A controvérsia devolvida para este
Juízo ad quem se consubstancia na análise sobre o acerto da decisão
guerreada, cujo teor entendeu por acolher os cálculos periciais, nos
seguintes termos: [...] Nessa toada, conforme adiantado quando da
apreciação do pleito de concessão do efeito suspensivo, após efetuar um
perfunctório exame das razões recursais em cotejo com a prova
documental acostada pelo recorrente, entendo que a plausibilidade do
direito postulado restou delineada, pelo que deve ser não negado
provimento ao Agravo. Nesse tom, peço vênia para ratificar a intelecção
outrora exposta, a qual adoto como razão de decidir: [...] Quanto às
alegações da CAPEF - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS
DO BANCO DO NORDESTE, na matéria impugnativa, o experto so?
pode reportar ao decidido em sentença e decisões posteriores, não
podendo a requerida inovar no direito revolvendo a matéria de mérito de
cujo teor já foi abraçado pelo manto da coisa julgada, razão porque as
matérias tendentes a modificar a base de cálculo do título executivo
deverão ser desprezadas. Dai? porque, remetam-se os autos ao experto,
para complementar o laudo considerando os prazos da prescrição
decididos em sentença e acórdão”. Inclusive, como destacado, quando
da elaboração do laudo complementar (14.05.2022), coincidindo com
pontos objeto do presente agravo, o perito registrou: a. “De se ver que, a
mesma metodologia informada pela parte Requerida, foi utilizada por
este Expert, contudo, esta limitada aos comandos sentenciais. Veja-se
fragmento do comando sentencial (fls.548/560- PROC.201211500475).
Portanto, nada a modificar quanto a este item. b.” Quanto a reserva
matemática, de se dizer que não restou localizado, nos autos, comandos
para a apuração de valores quanto a este item. Portanto, nada a
modificar quanto a este item. Excelência, Inicialmente de se dizer, que
este Expert utilizou-se de documentos e informações juntadas pelo
próprio Requerido, conforme esclarecido no item anterior. Ademais, de
se ver que tal item já foi debatido e esclarecido na Manifestação do
Perito à impugnação ao Laudo Pericial (fls.941/956). Entretanto, para
que o quesito não fique sem comentário, este Expert repetira? os
esclarecimentos ofertados a?s fls.949/951”. Assim, a perícia foi realizada
conforme os documentos apresentados pelas partes, não havendo
dúvidas de que o agravante pretende rediscutir os quesitos já
esclarecidos pelo perito. [...] Ante tal contexto probatório, não vislumbro
nas razões do agravo de instrumento argumentos reveladores de
fundamentos convincentes para infirmar a conclusão do perito, tratando-
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

se, como indicação pelo julgador a quo, de laudo pericial detalhado e
individualizado, consoante o Código de Ética Profissional do Contabilista
e de acordo com os comandos traçados na sentença transitada em
julgado. Assim, não havendo irregularidades na perícia, que se ateve ao
título que se busca liquidar, mantém-se a decisão agravada. Ressalte-se
que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos
invocados pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente
para dirimir integralmente o litígio. Desse modo, ainda que a solução
tenha sido contrária à pretensão da agravante, não se pode negar ter
havido, por parte do Tribunal de Justiça, efetivo enfrentamento e
resposta aos pontos controvertidos. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
CPC/2015.
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste
afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
CPC/2015
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 2.145.195/MG,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
D Je de
12/12/2022,
15/12/2022)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
INCONFORMISMO QUANTO A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284/STF
E 7/STJ. NÃO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. [...] 3. Ausentes os vícios do
ART. 489
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 4.
art. 1.022
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1.781.868/DF,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
Ademais, percebe-se que a irresignação
25/10/2021,
28/10/2021)
da agravante não merece prosperar, haja vista que rever as conclusões
do acórdão recorrido, mormente quanto ao fato de que se trata de "laudo
pericial detalhado e individualizado, consoante o Código de Ética
Profissional do Contabilista e de acordo com os comandos traçados na
sentença transitada em julgado" (e-STJ, fl. 65), ensejaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice
na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, cabe registrar
que a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e
uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o
exame de eventual ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

Federal, nos termos do
da Constituição Federal. Ilustrativamente
art. 102
(sem grifo no original): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPEICAL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2.
LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. RECONHECIMENTO.
AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DESNECESSIDADE. 3. INTERESSE
PROCESSUAL.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. 4.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM
OUTROS
ENCARGOS,
INCLUSIVE
MORATÓRIOS.
5.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIVRE
CONCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 284 DO STF. 6. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO NO PAGAMENTO. DISPENSABILIDADE.
7. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM JORNAIS DE GRANDE
CIRCULAÇÃO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MÁTERIA, SOB PENA DE
URSURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada. 2.
Para a defesa coletiva, são legitimadas concorrentes as associações
legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear. 3. Rever as conclusões
quanto à efetiva cumulação da comissão de permanência com outros
encargos demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ. 4. A
cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual (
. 5. A simples alegação genérica de
Súmula no 472/STJ)
violação de princípios, sem qualquer fundamento prático para reversão
do julgado, atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, que dispõe: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 6. A
compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre
que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento
ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro,
nos termos da Súmula no 322 do STJ. 7. É inadmissível, em recurso
especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
da CF. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no
art. 102
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.800.828/RS,
julgado em
DJe de
) Assim, melhor sorte não
18/9/2023,
20/9/2023.
socorre à agravante. Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência
injustificada
no
prosseguimento
do
feito,
caracterizada
pela
apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios
contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas
previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
Publique-se
CPC/2015.
[...]. Da análise do acórdão impugnado constata-se que o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entendeu cabível à hipótese, decidiu
fundamentada e expressamente acerca das questões que lhe foram
submetidas, sendo certo que, nos termos da jurisprudência desta Corte
de Justiça, Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão
submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.172.899/SP,
julgado em
DJEN de
). Assim, ausente omissão,
1/4/2025,
14/4/2025.
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se
verifica a alegada violação do
do CPC. Também não há que se
art. 1022
falar em violação ao artigo 489, §1o do CPC, uma vez que
suficientemente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
devidamente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotada a
prestação jurisdicional. Ademais, para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial." De fato, presente a função uniformizadora do
Recurso Especial, não se pode cogitar de seu emprego para a realização
de rejulgamento do contexto fático-probatório, em atitude típica de
revisão promovida por nova instância. Diante disso, é reiterada a
jurisprudência desta Corte que assenta que "o reexame de fatos e
provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.151.760/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
) No mesmo sentido:
9/12/2024,
12/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. 2.
Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

em recurso especial pela
(...) (AgInt nos EDcl no
Súmula 7/STJ.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.627.058/MG,
Turma, julgado em
DJe de
) PROCESSUAL
11/11/2024,
13/11/2024.
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF, POR ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. (...) (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.662.287/SP,
julgado em
DJe de
) Não há, portanto, dúvida
28/10/2024,
30/10/2024.
acerca da inaptidão do recurso especial para promover a revisão do
quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão firmada
pela Corte de origem acima do tema. Não se quer dizer, contudo, que o
debate do quadro fático não possa ser revisado nesta instância especial.
Ao revés, é também pacífico o entendimento de que "a revaloração
jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.742.678/MT,
Turma, julgado em
DJe de
) Cuida-se, contudo, de
8/6/2021,
11/6/2021.
ônus imputado à parte agravante, que não pode se limitar a afirmar que
sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura
legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a
análise fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) No mesmo
2/10/2023,
6/10/2023.
sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a
este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se mostra
viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo
com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I,
art. 932,
do CPC/73), não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do
STF). 3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.925.017/SC,
julgado em
DJe de
) Trata-se de agravo interno
5/9/2022,
8/9/2022.
interposto contra decisão da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
que conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 289/294).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 298/317).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou. É o relatório. O agravo interno é
tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada
pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais transcrevo para
que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 289/294): [...]
Trata-se de agravo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF -
contra decisão que não admitiu recurso especial, manejado em desfavor
do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim
ementado (e-STJ, fl. 58): AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU E FIXOU O SALDO
CREDOR – RECURSO DA CAPEF – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
CÁLCULOS COMPATÍVEIS COM O TEOR DO TÍTULO JUDICIAL –
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO
–
EXISTÊNCIA
DE
PERÍCIA
DETALHADA E LAUDO COMPLEMENTAR – ENFRENTAMENTO PELO
EXPERT DE TODAS AS IMPUGNAÇÕES E RUBRICAS –
OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
ELEMENTARES NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO. Os embargos de declaração opostos foram
rejeitados (e-STJ, fls. 88-92). Nas razões do recurso especial, a
recorrente alegou a ofensa aos arts. 11, 489, inciso II, §1o, inciso IV, e
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

1.022, todos do Código de Processo Civil de 2015, sustentando, em
síntese, a "contradição no tratamento do regime jurídico aplicável na
revisão do benefício de complementação de aposentadoria da parte
contrária, omissão decorrente da ausência de abordagem do tema
prescrição e, por fim, erro material e omissão na discussão relativa à
constituição da reserva matemática" (e-STJ, fl. 99) Afirmou, ainda, a
violação ao
caput, da Constituição Federal, aos arts. 1o, 18,
art. 202,
§§1o e 3o, e 75, todos da Lei Complementar n. 109/2001, e ao
do
preconizando que "o cálculo
art. 927, inciso III,
CPC/2015,
homologado pelo Juízo singular não observou o regime jurídico
estabelecido na sentença e, ainda, não estabeleceu a reserva
matemática a ser previamente constituída pela parte contrária" (e-STJ,
fl.), bem como que a prescrição no período considerado no cálculo
homologado pela sentença não foi observado. O Tribunal de origem não
admitiu o processamento do recurso especial, o que levou a insurgente à
interposição de agravo. A agravante impugna os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial (e-STJ, fls. 181-196).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 199). Brevemente relatado,
decido. De início, consoante análise dos autos, verifica-se que a
alegação de violação aos arts. 11, 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022,
todos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o
Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. Isso
porque o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe foi claro ao concluir,
em suma, que se trata de "laudo pericial detalhado e individualizado,
consoante o Código de Ética Profissional do Contabilista e de acordo
com os comandos traçados na sentença transitada em julgado", bem
como que os autos foram remetidos ao expert, para complementar o
laudo, considerando os prazos da prescrição decididos em sentença e
acórdão, veja-se (e-STJ, fls. 60-65; sem grifo no original): Tal como
cediço, Os critérios da presente fase de liquidação de sentença estão
delimitados no processo de conhecimento (ação de cobrança), a teor do
§ 4o, do CPC. Este dispositivo consagra a regra da fidelidade
art. 509,
ao título executivo, uma vez que o objetivo único da liquidação de
sentença é a fixação do quantum debeatur, sendo vedada a discussão
de matéria alheia à sentença. [...] A controvérsia devolvida para este
Juízo ad quem se consubstancia na análise sobre o acerto da decisão
guerreada, cujo teor entendeu por acolher os cálculos periciais, nos
seguintes termos: [...] Nessa toada, conforme adiantado quando da
apreciação do pleito de concessão do efeito suspensivo, após efetuar um
perfunctório exame das razões recursais em cotejo com a prova
documental acostada pelo recorrente, entendo que a plausibilidade do
direito postulado restou delineada, pelo que deve ser não negado
provimento ao Agravo. Nesse tom, peço vênia para ratificar a intelecção
outrora exposta, a qual adoto como razão de decidir: [...] Quanto às
alegações da CAPEF - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS
DO BANCO DO NORDESTE, na matéria impugnativa, o experto so?
pode reportar ao decidido em sentença e decisões posteriores, não
podendo a requerida inovar no direito revolvendo a matéria de mérito de
cujo teor já foi abraçado pelo manto da coisa julgada, razão porque as
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

matérias tendentes a modificar a base de cálculo do título executivo
deverão ser desprezadas. Dai? porque, remetam-se os autos ao experto,
para complementar o laudo considerando os prazos da prescrição
decididos em sentença e acórdão”. Inclusive, como destacado, quando
da elaboração do laudo complementar (14.05.2022), coincidindo com
pontos objeto do presente agravo, o perito registrou: a. “De se ver que, a
mesma metodologia informada pela parte Requerida, foi utilizada por
este Expert, contudo, esta limitada aos comandos sentenciais. Veja-se
fragmento do comando sentencial (fls.548/560- PROC.201211500475).
Portanto, nada a modificar quanto a este item. b.” Quanto a reserva
matemática, de se dizer que não restou localizado, nos autos, comandos
para a apuração de valores quanto a este item. Portanto, nada a
modificar quanto a este item. Excelência, Inicialmente de se dizer, que
este Expert utilizou-se de documentos e informações juntadas pelo
próprio Requerido, conforme esclarecido no item anterior. Ademais, de
se ver que tal item já foi debatido e esclarecido na Manifestação do
Perito à impugnação ao Laudo Pericial (fls.941/956). Entretanto, para
que o quesito não fique sem comentário, este Expert repetira? os
esclarecimentos ofertados a?s fls.949/951”. Assim, a perícia foi realizada
conforme os documentos apresentados pelas partes, não havendo
dúvidas de que o agravante pretende rediscutir os quesitos já
esclarecidos pelo perito. [...] Ante tal contexto probatório, não vislumbro
nas razões do agravo de instrumento argumentos reveladores de
fundamentos convincentes para infirmar a conclusão do perito, tratando-
se, como indicação pelo julgador a quo, de laudo pericial detalhado e
individualizado, consoante o Código de Ética Profissional do Contabilista
e de acordo com os comandos traçados na sentença transitada em
julgado. Assim, não havendo irregularidades na perícia, que se ateve ao
título que se busca liquidar, mantém-se a decisão agravada. Ressalte-se
que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos
invocados pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente
para dirimir integralmente o litígio. Desse modo, ainda que a solução
tenha sido contrária à pretensão da agravante, não se pode negar ter
havido, por parte do Tribunal de Justiça, efetivo enfrentamento e
resposta aos pontos controvertidos. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
CPC/2015.
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste
afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e
CPC/2015
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 2.145.195/MG,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
D Je de
12/12/2022,
15/12/2022)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
INCONFORMISMO QUANTO A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284/STF
E 7/STJ. NÃO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. [...] 3. Ausentes os vícios do
ART. 489
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 4.
art. 1.022
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1.781.868/DF,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
Ademais, percebe-se que a irresignação
25/10/2021,
28/10/2021)
da agravante não merece prosperar, haja vista que rever as conclusões
do acórdão recorrido, mormente quanto ao fato de que se trata de "laudo
pericial detalhado e individualizado, consoante o Código de Ética
Profissional do Contabilista e de acordo com os comandos traçados na
sentença transitada em julgado" (e-STJ, fl. 65), ensejaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice
na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, cabe registrar
que a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e
uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o
exame de eventual ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
da Constituição Federal. Ilustrativamente
art. 102
(sem grifo no original): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPEICAL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2.
LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. RECONHECIMENTO.
AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. DESNECESSIDADE. 3. INTERESSE
PROCESSUAL.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. 4.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM
OUTROS
ENCARGOS,
INCLUSIVE
MORATÓRIOS.
5.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIVRE
CONCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 284 DO STF. 6. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO NO PAGAMENTO. DISPENSABILIDADE.
7. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM JORNAIS DE GRANDE
CIRCULAÇÃO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MÁTERIA, SOB PENA DE
URSURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada. 2.
Para a defesa coletiva, são legitimadas concorrentes as associações
legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear. 3. Rever as conclusões
quanto à efetiva cumulação da comissão de permanência com outros
encargos demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ. 4. A
cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual (
. 5. A simples alegação genérica de
Súmula no 472/STJ)
violação de princípios, sem qualquer fundamento prático para reversão
do julgado, atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, que dispõe: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 6. A
compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre
que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento
ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro,
nos termos da Súmula no 322 do STJ. 7. É inadmissível, em recurso
especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
da CF. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no
art. 102
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.800.828/RS,
julgado em
DJe de
) Assim, melhor sorte não
18/9/2023,
20/9/2023.
socorre à agravante. Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência
injustificada
no
prosseguimento
do
feito,
caracterizada
pela
apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios
contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas
previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
Publique-se
CPC/2015.
[...]. Da análise do acórdão impugnado constata-se que o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entendeu cabível à hipótese, decidiu
fundamentada e expressamente acerca das questões que lhe foram
submetidas, sendo certo que, nos termos da jurisprudência desta Corte
de Justiça, Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão
submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.172.899/SP,
julgado em
DJEN de
). Assim, ausente omissão,
1/4/2025,
14/4/2025.
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se
verifica a alegada violação do
do CPC. Também não há que se
art. 1022
falar em violação ao artigo 489, §1o do CPC, uma vez que
suficientemente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
devidamente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotada a
prestação jurisdicional. Ademais, para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

enseja recurso especial." De fato, presente a função uniformizadora do
Recurso Especial, não se pode cogitar de seu emprego para a realização
de rejulgamento do contexto fático-probatório, em atitude típica de
revisão promovida por nova instância. Diante disso, é reiterada a
jurisprudência desta Corte que assenta que "o reexame de fatos e
provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.151.760/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
) No mesmo sentido:
9/12/2024,
12/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. 2.
Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela
(...) (AgInt nos EDcl no
Súmula 7/STJ.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.627.058/MG,
Turma, julgado em
DJe de
) PROCESSUAL
11/11/2024,
13/11/2024.
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF, POR ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N.o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. (...) (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.662.287/SP,
julgado em
DJe de
) Não há, portanto, dúvida
28/10/2024,
30/10/2024.
acerca da inaptidão do recurso especial para promover a revisão do
quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão firmada
pela Corte de origem acima do tema. Não se quer dizer, contudo, que o
debate do quadro fático não possa ser revisado nesta instância especial.
Ao revés, é também pacífico o entendimento de que "a revaloração
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.742.678/MT,
Turma, julgado em
DJe de
) Cuida-se, contudo, de
8/6/2021,
11/6/2021.
ônus imputado à parte agravante, que não pode se limitar a afirmar que
sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura
legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a
análise fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) No mesmo
2/10/2023,
6/10/2023.
sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a
este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se mostra
viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo
com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I,
art. 932,
do CPC/73), não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do
STF). 3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.925.017/SC,
julgado em
DJe de
) No presente feito, o acolhimento
5/9/2022,
8/9/2022.
da tese recursal demandaria inevitável revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem, providência que, como
visto, é inviável nesta sede. Ante o exposto, nego provimento ao agravo
interno. É o voto.
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que o laudo pericial
foi elaborado nos limites fixados pelo título executivo, conforme os comandos traçados
na sentença transitada em julgado, e que não havia determinação expressa para a
apuração da reserva matemática (e-STJ, fls. 333-336).
Assim, não se verifica a contradição apontada, pois o acórdão embargado
analisou a questão de forma fundamentada, afastando a alegação de omissão ou erro
material.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
INEXISTENTE.
SIMPLES
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIORECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO.
FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:39
Código de Controle do Documento: b4416af9-293f-4de4-b829-9c3289c5e108

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.615.659 / SE
Número Registro: 2024/0119084-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081725520238250000 202300726242 202300742047 81725520238250000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS : MAURICIO CORREA SETTE TORRES - DF012659
LAILA JOSE ANTONIO KHOURY - DF016393
LARA CORREA SABINO BRESCIANI - DF024162
BRUNO HENRIQUE DE AZEVÊDO POTTES - SE000381
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR - CE021189D
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074D
AGRAVADO
: JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARIA DO CARMO DEDA CHAGAS DE MELO - SE001970D
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CAPITALIZAÇÃO
E PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
Documento eletrônico VDA54008151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 19719d64-ba35-4add-89f4-8841305bf806

NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE AZEVÊDO POTTES - SE000381
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR - CE021189D
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074D
EMBARGADO : JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARIA DO CARMO DEDA CHAGAS DE MELO - SE001970D
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 19719d64-ba35-4add-89f4-8841305bf806